Tribunal: TJES
Processo: 5018995-36.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018995-36.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: CARLOS HUMBERTO DE MATOS
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5018995-36.2022.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: CARLOS HUMBERTO DE MATOS

JUÍZA SENTENCIANTE:
MAIZA SILVA SANTOS

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO NÃO CONTRATADO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor alega que o promovido realizou o desconto de R$89,20 em sua conta corrente, referente a seguro não contratado, de forma indevida.

Em sede de sentença, a magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID 4010718), o réu sustenta a inexistência de ato ilícito e a consequente inexistência de danos materiais e morais. Subsidiariamente, defende a necessidade de redução do
“quantum”
arbitrado.

No mérito, é inegável, analisando o conjunto probatório, que a Recorrente, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, ou seja, da contratação do seguro, ora discutido, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de quaisquer excludentes de responsabilidade civil, capazes de afastar o nexo causal.

Assim, devida a restituição do valor descontado indevidamente à parte autora.

Já a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do Recorrente em razão do defeito dos serviços e da cobrança indevida, em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo Recorrido.

Vejamos:

RECURSO – APELAÇÃO – SEGURO NÃO CONTRATADO – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE - RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO MORAL. Lançamento de cobrança em nome da autora pela requerida, em virtude de seguro não contratado. Irregularidade da cobrança bem demonstrada. Restituição, em dobro do valor indevidamente cobrado. Admissibilidade. Exegese do artigo 940, do Código Civil. 2 ) Dano moral. Configuração. Indenização devida. Verba que deve ser fixada dentro dos parâmetros incidentes à espécie. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação da autora provido para determinar a restituição do valor debitado em dobro e reparação moral, melhor dispostas as verbas sucumbenciais. (TJSP; Apelação Cível 1011948-59.2020.8.26.0344; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/05/2022; Data de Registro: 24/05/2022)

O arbitramento dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável na espécie, não merecendo qualquer reparo.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)